Tribunal: STF
Processo: HC 263434
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.018.149/SP



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, o qual cumpre pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    3. A defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento. Em seguida, ingressou com habeas corpus no STJ, não conhecido mediante decisão do Ministro Relator. Diante disso, foi interposto agravo regimental, resultando na decisão ora impugnada.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que o paciente é portador de beta-talassemia intermediária, doença grave e incurável que causa anemia crônica, sobrecarga de ferro e risco aumentado de infecção, exigindo transfusões sanguíneas periódicas, medicações específicas e acompanhamento médico multidisciplinar contínuo, o que não pode ser garantido no sistema prisional. Alega que o juízo de execução e o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiram o pedido com base na inexistência de prova de impossibilidade de tratamento intramuros, mas que tal conclusão contraria laudos médicos e precedentes do STF e STJ , os quais admitem a concessão de prisão domiciliar a condenados em regimes semiaberto ou fechado, em caráter excepcional e humanitário, diante da inviabilidade do tratamento no cárcere. Ressalta que o paciente toma cerca de 630 comprimidos por mês, realiza exames frequentes e depende de estrutura hospitalar complexa, inexistente nas unidades prisionais paulistas, cujo estado de precariedade é público e notório. Argumenta que negar o benefício viola o art. 117 da LEP, o art. 1º, III, da CF (dignidade da pessoa humana) e o direito fundamental à saúde, além de desconsiderar provas médicas inequívocas de que o cárcere agrava sua condição.



    5. Requer a colocação em regime domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    7. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    8. Quanto à alegada excepcionalidade do caso, baseada na precariedade do estado de saúde do paciente para justificar a custódia domiciliar, o Juízo da Execução, ao analisar a questão, assim se manifestou:



    “Com efeito, o artigo 117, da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão albergue domiciliar aos condenados acometidos de doença grave. Ocorre que, tal previsão é uma excepcionalidade, a fim de preservar a vida do sentenciado e eventuais circunstâncias para o deferimento do pleito não são demonstradas no caso em tela. 



    Embora o relatório médico apresentado (fls. 119/121) ateste quadro de betatalassemia intermediária, não há qualquer indicativo nos autos de que o tratamento de saúde do sentenciado não possa ser realizado intra ou extra muros pela unidade prisional do Estado de São Paulo, com o uso da medicação e procedimentos indicados, a fim de suprir suas necessidades de tratamento adequado. Além disso, os documentos juntados nos autos atestam se tratar de doença crônica e sem cura, com necessidade de transfusões de sangue por tempo indeterminado e acompanhamento médico, contudo, não se vislumbra incompatibilidade com o estabelecimento prisional como alegado. 



    Nesse sentido, importante destacar o entendimento da Ministra Maria Thereza de Assis Moura: “A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, as instâncias ordinárias concluíram que o tratamento pode ser ofertado no estabelecimento prisional e que o procedimento para essa finalidade tem sido realizado de forma regular” (HC 245.540/GO, Sexta Turma, Julgamento em 29/05/2013). 



    No mais, em que pese a alegação da defesa, a patologia é preexistente (2019 - fl. 147) ao próprio cometimento do delito (28/05/2020); Daí porque não se verifica qualquer impedimento de ordem física ou psíquica que impeça o cumprimento da pena em estabelecimento adequado em razão da patologia. De todo modo, nada impede a reanálise da questão tão logo se inicie o cumprimento da pena, situação que será acompanhada pelo Juízo.



     Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de prisão albergue domiciliar em favor do reeducando GILBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (réu solto). 



    2. Fls. 97/103: O sentenciado foi condenado ao regime fechado, contudo, teve a ordem concedida em sede do Habeas corpus nº 952339/SP (2024/0384630-0) para recolhimento do mandado de prisão até que fosse requerido o que de direito, notadamente em relação ao regime domiciliar. 



    Tendo em vista o julgamento do pedido de regime domiciliar (item 1 da presente Decisão) e inexistirem razões para sobrestamento do mandado de prisão, determino que se expeça o mandado de prisão em regime fechado em nome de GILBERTO DA CONCEICAO JUNIOR, conforme determinado à f. 85.“ (e-doc. 3, p. 18-19)



    9. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, consignou a inexistência de circunstância excepcional apta a autorizar a substituição do regime prisional fechado pelo domiciliar (e-doc. 3, p. 51-56).



    10. As conclusões foram ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “A situação posta sob exame refere-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ora agravante, condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.383/2006. 



    Alega, para tal, a existência de doença grave que requer cuidados os quais não podem ser providos pelo sistema carcerário. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível excepcionalmente o deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado em cumprimento da pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente comprovadas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.



    Todavia, in casu, verifica-se a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizem a concessão da ordem, porquanto o Tribunal de origem expressamente consignou que a Secretaria de Administração penitenciária dispõe de todo suporte para o tratamento da enfermidade ou para a realização de atendimento médico, se for o caso (e-STJ, fl. 130). 



    Por fim, cumpre destacar que a revisão do entendimento adotado pelas instâncias originárias, a fim de se acolher as alegações defensivas quanto à gravidade do estado de saúde do paciente e à ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do mandamus. Nesse contexto, não observo a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.” (e-doc. 4, p. 3 e 6; grifos acrescidos)



    11. Pelos elementos constantes nos autos, não há indicação de que o encarceramento inviabilize o tratamento adequado, seja dentro ou fora do ambiente prisional, neste último caso, com autorização da Administração Penitenciária. Diante da inexistência de excepcionalidade na situação concreta que justifique a flexibilização da regra do art. 117 da LEP, não há fundamento para conceder a prisão domiciliar.



    12. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico do sentenciado em grave estado de saúde é inviável no ambiente carcerário. Tal circunstância deve configurar ofensa direta a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso concreto. Nessa linha, destaco:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 



    4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.



     5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 



    6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.



     7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; STF, HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; STF, HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020.”



    (HC nº 245.666-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente.”



    (HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015)



    13. De outro lado, eventual superação desse entendimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p.03/12/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021)



    14. Ante o exposto, denego a ordem , com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    15. Não obstante, como medida de cautela, recomendo ao Juízo da Execução que empregue especial atenção ao quadro de saúde retratado pelos impetrantes.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator